Tribunal: TJBA
Processo: 8000083-33.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000083-33.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIA SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITARANTIM. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de diferenças de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, referentes aos anos de 2013 a 2021, sob o argumento de que o Município adotou como base de cálculo apenas o vencimento básico, e não a remuneração integral. A autora pleiteou, ainda, o pagamento de indenização por danos morais, negada na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias deve ser o vencimento básico ou a remuneração integral da servidora; (ii) determinar se o Município se desincumbiu do ônus de comprovar o adimplemento das verbas devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias dos servidores públicos deve observar a remuneração integral, nos termos do art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, §3º da CF/1988, sendo inconstitucional norma municipal que restrinja esse direito à incidência apenas sobre o vencimento básico.

Cabe ao Município o ônus de comprovar o pagamento correto das verbas, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se podendo exigir da parte autora prova diabólica de fato negativo. A ausência de comprovantes por parte da Administração impõe a procedência do pedido de cobrança das diferenças salariais.

As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que o Município efetuou os pagamentos com base no vencimento básico, gerando diferenças a serem pagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não provido.

Tese de julgamento
:

O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias dos servidores públicos municipais devem ser calculados com base na remuneração integral, incluídas as parcelas permanentes, à luz do art. 7º, VIII e XVII c/c art. 39, §3º da CF/1988.

Cabe ao Município o ônus de comprovar o pagamento integral das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC.

o Município efetuou os pagamentos das verbas pretendidas com base no vencimento básico, gerando diferenças a serem pagas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X; 7º, VIII e XVII; 39, §3º; CPC, arts. 373, I e II, 86 e 98, §3º; EC nº 113/2021; Decreto nº 20.910/32;
Jurisprudência relevante citada
:

(TJ-BA - Apelação: 80005700320188050130, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2024)

(TJ-BA - Apelação: 80006168920188050130, Relator: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000083-33.2018.8.05.0075
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE ITARANTIN
e Apelada
MÁRCIA SOUZA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA